Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-03.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021657-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (EMBARGANTE), CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN - CPF: 490.319.299-72 (EMBARGANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (EMBARGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DO DÉBITO PARA PRONTO PAGAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por MARIO CONSELVAN e CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de vício no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz sobre a existência de omissão no julgado, pois não consta da fundamentação do acórdão, qualquer menção sobre a aplicabilidade ao caso, do artigo 827, do Código de Processo Civil, de modo a direcionar o r. Juízo
a quo
quanto à aplicação desta regra.

Requer, desse modo, o suprimento do vício aduzido, de modo a expressamente constar na fundamentação do acórdão, que os honorários advocatícios em favor da parte contrária sejam calculados nos termos do artigo 827, do Código de Processo Civil, ou seja, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC, a qual se manifestou no Id. 87443961.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Isso porque, o cerne da fundamentação do acórdão, foi sobre a
preclusão
da matéria atinente à discussão de honorários e, por óbvio, esta colenda Câmara não pode rediscutir tal assunto.

Portanto, a reforma da decisão, diante da discordância da embargante com o posicionamento adotado, deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial, e para a insegurança dela resultante.

Neste contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021